Tribunal: TJDFT
Processo: 0748986-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748986-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GLOBAL COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, contra decisão proferida nos autos da ação de falência de no 0814629-86.2024.8.07.0016, na qual contende com COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA – SICOOB CREDFAZ. Por meio da decisão agravada, o pedido de decretação de falência foi julgado procedente, tendo o juiz entendido estar demonstrada a situação de crise econômico-financeira da sociedade requerida, com base no art. 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005, e decretou a falência da empresa agravante, fixando o termo legal em 90 dias retroativos à data do protocolo do pedido. (ID 252816682). Confira-se: "COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA – SICOOB CREDFAZ requereu perante este juízo a falência de GLOBAL COMÉRCIO DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, ambas qualificadas nos autos. Para tanto, a parte autora alegou que é credora da requerida no importe de R$ 783.582,18; que o crédito é derivado da execução frustrada de n.o 0714553-06.2018.8.07.0003, que tramitou na 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, e que a requerida não pagou, não depositou nem nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, motivo pelo qual requer a sua falência, com força no artigo 94, incisos II, da Lei 11.101/2005. A petição inicial foi recebida pela decisão de ID. 225341851. A parte Requerida, devidamente citada, apresentou contestação sustentando, em síntese, que os títulos que embasam a execução e, por conseguinte, o pedido de falência, seriam manifestamente ilíquidos e inexigíveis, por estarem sendo discutidos em exceção de pré-executividade. Ao final, requereu a total improcedência dos pedidos formulados na inicial e, em caráter de tutela de urgência, a suspensão imediata da presente ação falimentar (ID 231756941). O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 232134112). Em réplica, a Requerente reiterou o pedido de decretação da falência (ID 235376948). Instadas as partes a especificarem provas, a Requerida apresentou os requerimentos constantes do ID 237005357, enquanto a Requerente manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (ID 237143102). O Ministério Público emitiu parecer no ID 237994460. A decisão de ID. 238230691 indeferiu o pedido de produção de provas e determinou a suspensão do feito. A parte autora informou que o processo de execução foi julgado em relação à exceção de pré-executividade, a qual julgou rejeitou a exceção de pré-executividade e o processo retornou ao arquivo provisório por ausência de bens, ID. 241251755. Intimada, a Requerida manteve-se inerte, ao passo que a Requerente renovou o pleito de decretação da falência (ID 247761215). O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (ID. 247890805). É o relatório. DECIDO. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, e a parte ré é revel, razão pela qual, nos termos do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), passo ao julgamento antecipado da lide. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. O título executivo que embasa o presente pedido de falência é aquele de ID. 221510150, o qual demonstra que a requerida, apesar de executada, não pagou, não depositou nem nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, motivo que, por si só, fundamenta a decretação da falência da requerida, com força no artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/2005. Cumpre destacar que a exceção de pré-executividade oposta pela requerida foi rejeitada, e, por ausência de bens, o processo de execução retornou ao arquivo provisório (ID 241251755), o que reforça a inadimplência da devedora e a frustração das tentativas de satisfação do crédito. Além disso, à parte ré foi oportunizado ilidir a falência, nos termos do art. 98, parágrafo único da LF, contudo, ela quedou-se inerte. Ademais, a parte requerida não comprovou o pagamento do débito nem apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, de modo que se mantém incontroversa a inadimplência. Assim, o pedido formulado na inicial deve ser acolhido. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, tendo em vista a demonstração da situação de crise econômico-financeira da sociedade requerida (art. 94, inciso II, da Lei de Falências e Recuperação de Empresas) e com apoio nas disposições do art. 99, do mesmo diploma legal, decreto a falência GLOBAL COMERCIO LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP, sociedade empresária limitada, estabelecida no NUCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMAO 000001 S/N : AR GLEBA ; : 03; : CH 348 INCRA 08; - BAIRRO NUCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMAO CEP 72701-997 - BRASILIA/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 01.498.347/0001-79, dedicada ao PRESTACAO DE SERVICOS DE: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL, COMO: ELEVADORES DE OBRA, EMPILHADEIRAS, GUINDASTES, BETONEIRAS, ESCAVADORAS, ANDAIMES, EQUIPAMENTOS PARA TESTES, CONTEINERER E OUTROS. COMERCIO ATACADISTA DE: FERRAMNTAS, MATERIAIS ELETRICOS, ELETROMECANICOS, EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL, TERRAPLANAGEM E MINERACAO, EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PECAS, ACESSORIOS DE REPOSICAO, conforme descrito na certidão simplificada de ID. 223152487. É sócio quotista e administrador LEANDRO COGO BECK (CPF n. 482.149.490-68). Fixo o termo legal da falência em 90 (noventa) dias contados retroativamente a partir de 16/12/2024, data do protocolo do pedido de falência. DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 1. Nomeio como Administrador Judicial COMPASSO ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, representada por Felipe Barbi Scavazzini, OAB/DF 314496. Expeça-se o termo de compromisso e intime-se a administradora para providenciar a sua assinatura, no prazo de 48 horas (art. 33, da LRF). 1.1 A administração judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo de falência, com a opção de consulta às peças principais do processo, bem como deverá manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, nos termos do art. 22, inciso I, alíneas ‘k’ e ‘l’, da LF. 1.2 Deverá providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo, nos termos do art. 22, inciso I, alínea ‘m’, da LF; bem como cumprir as demais atribuições previstas no art. 22, III, da LF, especialmente relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais, da massa. 1.3 Deverá ainda proceder (i) à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, reconhecida por decisão judicial (art. 22, III, j, da LF); e (ii) arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais nos quais o falido figure como parte, oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado o disposto nas Leis n. 9.703, de 17 de novembro de 1998, e 12.099, de 27 de novembro de 2009, e na Lei Complementar no 151, de 5 de agosto de 2015 (art. 22, III, s, da LF). 1.4 Deverá, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado do termo de nomeação, apresentar plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 (cento e oitenta) dias a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso III do caput do art. 22, desta Lei (art. 99, §3o, da LF). 1.5 Deverá colher as informações dos representantes legais do falido, nos termos do art. 104 da LF. 1.6. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, para adoção do rito da falência frustrada (artigo 114-A da LF). 1.7 Além disso, quando da realização do rateio, este juízo tem encontrado sobremaneira dificuldade no pagamento dos créditos em virtude de ausência de dados essenciais para a concretização dessa diligência, sobretudo em virtude ora da inércia dos credores, ora do próprio mecanismo de pagamento das instituições financeiras, entrave que vem causando especial demora na marcha processual. Assim, considerando o disposto no art. 22, inciso I, alíneas 'd' e 'f', c/c inciso III, alínea 'i', da LF, o qual atribui ao administrador judicial exigir dos credores quaisquer informações, consolidar o passivo e praticar os atos necessários para o pagamento dos credores, determino que ao elaborar a segunda relação de credores e o QGC, além do nome do credor, CPF, valor e classificação do crédito, o administrador judicial deverá indicar o meio de pagamento do crédito (indicação chave Pix ou conta bancária do credor) e, ainda, a indicação do ID. de eventual procuração do advogado com poderes para receber e dar quitação, devendo o administrador judicial empregar todas as diligências necessárias para cumprir o seu mister. DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA 2. Diante da universalidade do juízo falimentar, ordeno a suspensão (i) da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei e (ii) das ações e execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência; e proíbo qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, mantidos os autos no juízo onde se processam, suspensão que não atingirá as ações previstas no art. 6o, §§ 1o e 2o, da LF. 3. Advirto a falida e seu titular sobre a indisponibilidade dos bens da empresa (inc. VI, do art. 99, da LRF). 3.1 A decretação da falência ainda impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres, nos termos do art. 104, da LF, sob pena de crime de desobediência: I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o seguinte: a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores; b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações; c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios; d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário; e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento; f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato; g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu; II – depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de comparecimento, os seus livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao administrador judicial, depois de encerrados por termos assinados pelo juiz; II - entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo; III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei; IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença; V – entregar, sem demora, todos os bens, livros, papéis e documentos ao administrador judicial, indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que porventura tenha em poder de terceiros; V - entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros; VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência; VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza; VIII – examinar as habilitações de crédito apresentadas; IX – assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros; X – manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz; XI – apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação de seus credores; XI - apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo; e XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. DO CADASTRAMENTO DOS INTERESSADOS A lei não reconhece aos credores, tanto nas ações de falências quanto nas de recuperações judiciais, quer a condição de partes, quer a de terceiros intervenientes. Os credores são autores nem réus no processo e, portanto, não ocupam quaisquer dos polos da relação jurídica processual. Da mesma forma, a lei não prevê que eles ingressem no processo e atuem como terceiros intervenientes. Ocorre que, não obstante o tratamento dispensados pela lei, mas ciente que os credores aguardam ansiosos pela evolução dos processos de recuperação judicial e de falência a fim de que sejam pagos seus créditos, este Juízo vinha admitindo que eles fossem cadastrados como terceiros, vinculando seus procuradores ao processo principal. Contudo, tal procedimento se mostrou extremamente prejudicial ao bom andamento da marcha processual e, portanto, contrário aos interesses dos próprios credores. Verificou-se, na prática, que o cadastro dos credores como intervenientes nos processos de recuperação judicial e de falência implicou a distribuição de inúmeras petições, com pedidos das mais diversas ordens e que na maior parte das vezes invadem atribuições privativas do administrador judicial, o que causa enorme tumulto processual. Ademais, revelou-se um grande incremento da complexidade dos trabalhos para preparação de comunicação dos atos processuais, tendo em vista o agora imenso número de interessados cadastrados nos processos, o que torna os trabalhos deste Ofício Jurisdicional muito mais morosos e, por conseguinte, atrasa a marcha processual. 4. Ante o exposto, seja pela ausência de previsão legal de participação dos credores como partes ou como terceiros intervenientes nas ações de falências e de recuperações judiciais, seja pelo tumulto processual que tal participação implica comprometendo a celeridade processual e, portanto, os próprios interesses dos credores, indefiro, desde já, os pedidos de cadastro dos credores e de seus advogados no processo principal de falência e determino, oportunamente, o descadastramento dos interessados já habilitados nos autos. Tal decisão não impede que os credores e seus advogados obtenham, sempre que desejarem, informações atualizadas do andamento do processo, que é público e não tramita em sigilo, pelo que não os causa qualquer prejuízo. DAS HABILITAÇÕES DE CRÉDITO 5. Reafirmo o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do edital de publicação desta sentença, para os credores apresentarem as declarações e documentos justificativos de seus créditos, advertidos que as declarações intempestivas só poderão ser feitas mediante recolhimento de custas e através de advogado com procuração regular. 5.1 Advirto ainda aos credores que somente após a publicação do edital da segunda relação de credores (art. 7o, §2o, da LF) é que será possível a apresentação de habilitação de crédito retardatária (art. 10o da LF), inclusive, mediante ação própria. 5.2 Assim, determino, desde já, à Secretaria o cancelamento de qualquer habilitação de crédito/impugnação que porventura forem protocoladas erroneamente nestes autos.DAS DILIGÊNCIAS DIVERSAS 6. Em caso de aceitação do encargo pelo administrador judicial, COM URGÊNCIA, expeça-se mandado de lacre do estabelecimento empresarial, nos termos do inc. XI, do art. 99, da LRF e de arrolamento de eventuais bens componentes do estabelecimento empresarial (art. 1142, do Código Civil de 2002), inclusive numerário em caixa. 7. Determino o bloqueio e a transferência para uma conta judicial das quantias eventualmente existentes em contas cadastradas em nome da falida, pelo sistema SISBAJUD. Determino também a inscrição da falida no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. 8. Determino o bloqueio total de eventuais veículos automotores em nome da requerida pelo sistema RENAJUD. 9. Determino a realização de pesquisa de imóveis em nome da sociedade falida e de seus sócios, por meio do sistema ONR; bem como a pesquisa das declarações de bens e rendas dos últimos 03 (três) exercícios, da sociedade e de seus sócios, observado o sigilo legal. 10. Intimem-se, por meio eletrônico, o Ministério Público e as Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência. Essa intimação eletrônica das pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração pública indireta dos entes federativos deverá ser direcionada: I - no âmbito federal, à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil; II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, à respectiva Procuradoria-Geral, à qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas; e III - no âmbito dos Municípios, à respectiva Procuradoria-Geral ou, se inexistir, ao gabinete do Prefeito, à qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. 11. Publique-se edital eletrônico com a íntegra do presente decisum e da relação de credores apresentada pelo falido (§1o, do art. 99, LRF), devendo ser observado o item 12. 12. Intime-se a falida para (i) depositar/ratificar em cartório, no prazo de 05 dias, relação nominal dos credores, conforme preceitua o inc. III, do art. 99, da LRF – em caso de inércia, publique-se como primeira lista de credores apenas o crédito da parte autora; e para (ii) prestar primeiras declarações diretamente ao administrador judicial, nos termos do art. 104 da LF, sob pena de responder por crime de desobediência (artigo 104, parágrafo único, da Lei 11.101/05). A intimação da falida, caso tenha advogado constituído nos autos ou em caso de revelia, será realizada com a publicação desta sentença. DOS OFÍCIOS DIVERSOS (CNPJ/MF sob o n.o 01.498.347/0001-79) 13. Oficie-se, nos termos dos incisos VIII e X, do art. 99, da LRF, aos seguintes órgãos/autoridades/setores: a) Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para que proceda à anotação da falência no registro do devedor, a fim de que conste a expressão "Falido", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei; b) Diretor(a) de Fiscalização do Banco Central do Brasil para que, conforme artigo 121 da Lei de Falências, seja determinado aos Bancos e Instituições financeiras que PROCEDAM AO IMEDIATO ENCERRAMENTO DAS CONTAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS existentes em nome da empresa falida, informando de imediato a este Juízo a EFETIVAÇÃO DO ENCERRAMENTO, O NÚMERO DAS CONTAS ENCERRADAS E O SALDO CREDOR OU DEVEDOR E O ENDEREÇO DA RESPECTIVA AGÊNCIA. Ademais, eventuais saldos existentes nas contas da empresa falida deverão ser transferidos para uma conta judicial à disposição deste Juízo em nome da massa falida. Saliento que não há necessidade de informações quando da ocorrência de "nada consta"; c) Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para determinar que realizem a(s) anotação(ões) de indisponibilidade de todos os bens imóveis pertencentes à empresa falida, face à decretação da falência, considerando que após a decretação da falência todos os credores da Massa Falida se sujeitam ao Juízo Falimentar, aliado ao fato de que o falido fica proibido de praticar qualquer ato de disposição ou oneração de seus bens, submetendo-os preliminarmente à autorização deste juízo e do Comitê de Credores, quando houver. Após a(s) devida(s) anotação(ões) de indisponibilidade, REQUEIRO que seja(m) encaminhada(s) a este Juízo a(s) Certidão(ões) de Ônus do(s) imóvel(is) correlato(s). A massa falida tem gratuidade de justiça; d) Oficiais dos Cartórios de Notas e/ou Protestos de Títulos do Distrito Federal, para que informem a este Juízo qual a data do primeiro protesto tirado contra a empresa falida; e) Oficial(is) do Cartório de Distribuição da Justiça Federal e Oficial(is) do Cartório de Distribuição da Justiça do Trabalho, para que, em cumprimento ao art. 6o, § 6o, da Lei 11.101/2005, informem a este Juízo todas as ações já distribuídas em nome da falida ou que venham a ser propostas contra a devedora; f) Excelentíssimos Senhores Juízes(as) do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal e das Varas do Trabalho do Distrito Federal), informando que: f.1) diante da universalidade do juízo falimentar, foi decretada a suspensão das eventuais ações ou execuções em curso contra o ora falido (art. 99, inciso V, da LFRE), ressalvadas as ações em que se demandar quantia ilíquida (art. 6o, §1o, da LFRE) e as ações de natureza trabalhista (art. 6o, §2o, da LFRE); f.2) deverão providenciar a remessa de todos os bens e valores eventualmente apreendidos a este juízo universal, os quais comporão o ativo da massa, nos termos do § 3o, do art. 108, da Lei 11.101/2005; f.3) em face da universalidade deste juízo falimentar, todos os atos de disposição patrimonial (atos de execução) contra a Empresa Falida são de competência exclusiva desta Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. f.4) considerando os esclarecimentos prestados, não é necessária a expedição de mandado de penhora no rosto dos presentes autos, já que os créditos serão habilitados na forma acima especificada e serão oportunamente pagos na ordem da classificação legal. Confiro à presente sentença FORÇA DE OFÍCIO. DOS CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA 14. Nos termos do art. 7o-A da LF, instauro, de ofício, incidente de classificação de crédito público e determino a intimação eletrônica da Fazenda Nacional e da Fazenda Pública do Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual. Esclareço que o incidente deverá ser processado em autos apartados, cabendo ao ente fazendário realizar a sua distribuição. Assim, caso o incidente seja distribuído incidentalmente nestes autos, determino, desde já, o cancelamento dos pedidos (IDs). DAS PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS A decretação da falência não suspende as execuções fiscais (artigo 6o, § 7o-B). Mas, uma vez que a Fazenda opte por habilitar seu crédito na ação de falência, através do incidente de classificação de crédito público, a execução fiscal correspondente deve ser suspensa (artigo 7o-A, § 4o, V). Isso porque a Fazenda tem o poder de optar entre receber o pagamento de seu crédito pelo rito da execução fiscal (através de penhora no rosto dos autos da falência) ou mediante habilitação do crédito na ação de falência. Mas, escolhendo um dos ritos à sua disposição, ocorre a renúncia da utilização do outro, na medida em que não se pode admitir “bis in idem”. Decretada a falência, é instaurado o incidente de classificação de crédito público para cada Fazenda Pública credora. Como já dito, é uma faculdade da Fazenda habilitar o seu crédito na ação de falência. Mas se o fizer, deverá apresentar a relação completa de seus créditos (artigo 7o-A, caput), sem prejuízo de complementação posterior (artigo 7o-A, § 2o, § 4o, VII e § 5o). Ou seja, optando por habilitar os seus créditos na ação de falência, a Fazenda deve habilitar todos os seus créditos, renunciando por completo a via do recebimento pela execução fiscal (através de penhora no rosto dos autos da falência). O que não pode ser admitido é a opção pela habilitação na ação de falência, para alguns créditos, e pela execução fiscal, para outros. Essa situação, além de violar a previsão do artigo 7o-A, que determina a habilitação de todos os créditos, torna extremamente difícil a consolidação do QGC e o controle por ocasião dos pagamentos. Além disso, caso opte pela penhora no rosto dos autos, a fazenda pública deverá apresentar a CDA, o valor do crédito atualizado até a data da quebra e a composição do crédito, de forma a garantir a isonomia entre os credores e a correta alocação da penhora na classe de crédito respectiva. Nesse sentido, caso a Fazenda Pública da União e do Distrito Federal, nos termos do item 14, apresentem incidentes de classificação de crédito público, indefiro, desde já, eventuais penhoras nos rostos dos autos referentes às essas fazendas porventura apresentadas durante a tramitação do feito. Além disso, no que toca a outras Fazendas Públicas, caso optem pela habilitação do seu crédito na falência, ficam também indeferidas, desde já, eventuais penhoras no rosto dos autos que constem aquelas como credoras, desde que elas tenham créditos inscritos nas relações de credores da falida. Por outro lado, optando a Fazenda Pública pela via da execução fiscal, ou seja, não apresentado o incidente de classificação do crédito público, o valor penhorado, acaso existam ativos suficientes, será transferido para a ação de execução fiscal após o pagamento dos credores mais privilegiados na falência. Isto é, as penhoras no rosto dos autos deverão ser alocadas dentro da classe de crédito respectiva e participarão do rateio quando do pagamento dos demais créditos daquela classe. Todavia, de forma a garantir a isonomia entre os credores e a correta alocação da penhora na classe de crédito respectiva, para a anotação da penhora no rosto dos autos é imprescindível que ela atenda àqueles requisitos, quais sejam, (i) apresentar a CDA; (ii) indicar o valor do crédito atualizado até a data da quebra; e (iii) indicar a composição do crédito. 15. Assim, cabe à Secretaria anotar a penhora nos rostos dos autos e submetê-la à conclusão para análise do preenchimento daqueles requisitos, tão logo os autos retornem à conclusão, conforme trâmite normal. DOS PRAZOS Advirto que todos os prazos constantes da Lei de Falências são contados de forma corrida, nos termos do art. 189, §1o, I, da Lei 11.101/05. Defiro a gratuidade de justiça à massa falida. Anote-se. À Secretaria para: A. Anotar a gratuidade de justiça deferida à massa; B. Cadastrar as Fazendas e intimar, via sistema, devendo ainda, se o caso, proceder ao cancelamento dos incidentes de classificação de crédito público eventualmente juntados os autos, nos termos do item 10 e do item 14. C. Cadastrar o(a) administrador(a) judicial e intimar para aceitar o encargo; D. Realizar as pesquisas patrimoniais nos termos dos itens 7, 8 e 9; E. Expedir o termo de compromisso do(a) administrador(a) judicial, nos termos do item 1; F. Expedir, com urgência, o mandado de arrolamento de bens e de lacre do estabelecimento, nos termos do item 6; G. Expedir o edital de intimação do(s) sócio(s) administrador(es) nos termos do item 12, caso necessário. H. Encaminhar esta sentença com força de ofício nos termos do item 13; I. Apresentada a relação de credores ou transcorrido o prazo em branco do edital de intimação do sócio, expedir o edital de publicação desta sentença e da relação de credores, nos termos do item 11. J. Anotar a penhora no rosto dos autos, nos termos do item 15. Publique-se. Registre-se." -g.n. Não constam embargos declaratórios opostos contra a decisão agravada. Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; b) a cassação da decisão de decretação da falência; c) o retorno dos autos à fase instrutória, para viabilizar a produção de provas documentais, periciais e testemunhais indeferidas; d) o reconhecimento do cerceamento de defesa e da nulidade da sentença. Sustenta estar presente cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem indeferiu, sem fundamentação concreta, a produção de provas essenciais à demonstração da regularidade técnica e da continuidade das atividades empresariais. Alega ter requerido a juntada de documentos como ART e Alvará de Pesquisa, expedição de ofício à ANM e produção de prova testemunhal, com o objetivo de comprovar a inexistência dos pressupostos do art. 94 da Lei de Falências. Assevera serem indispensáveis tais provas para afastar a presunção de insolvência e demonstrar a viabilidade econômica da empresa. Argumenta haver indeferimento imotivado das provas, em violação aos arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC, além do princípio constitucional da ampla defesa. Afirma estar configurado o risco de dano grave e de difícil reparação, diante dos efeitos imediatos da decretação da falência, como paralisação das atividades, bloqueio de contas bancárias e dispensa de trabalhadores. (ID 78141800). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, com amparo no art. 100, da Lei no 11.101/05, porquanto tempestivo e acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 78143375. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de pedido de falência ajuizado pela agravada em desfavor da agravante. Por meio da sentença foi decretada a falência pleiteada (ID 252816682). DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA A parte agravante suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide sem a possibilidade de produção de provas pelas partes, inviabilizando a adequada formação da convicção pelo julgador. O processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas a apresentação os fundamentos de fato e de direito no decisum. Por força do poder instrutório delineado no artigo 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. No caso, instadas as partes a especificarem provas, as partes autora e ré se manifestaram (ID 237005357 e 237143102). O Ministério Público emitiu parecer no ID 237994460, pelo indeferimento do pedido de produção de prova porquanto “as provas pretendidas não se mostram úteis ou necessárias ao deslinde da controvérsia.”. Em seguida, foi proferida a decisão de ID 238230691, a qual indeferiu o pedido de produção de provas e determinou a suspensão do feito, por entender “que as provas requeridas pela parte ré não se mostram pertinentes ou necessárias para o deslinde da controvérsia, uma vez que não se referem à existência ou validade do crédito em si, mas a aspectos relacionados à atividade econômica da empresa, os quais não afastam, por si só, os requisitos legais para a decretação da falência (insolvência jurídica).”. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos, sendo cabível o indeferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias. Em sentido similar, precedentes da Corte: “EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR À PENHORA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DA PROVA DA MÁ-FÉ DO EMBARGADO. SÚMULA 375/STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados com o objetivo de desconstituir penhora sobre imóvel situado na QD 509, Conjunto 08, Lote 12, Recanto das Emas/DF. O embargante alegou ter adquirido os direitos sobre o imóvel antes da constrição judicial, por meio de procuração e contrato particular, com comprovação de pagamento e inexistência de registro de penhora à época da aquisição. O juízo de origem reconheceu a boa-fé do adquirente, afastou a configuração de fraude à execução e desconstituiu a penhora. O Apelante sustenta ausência de boa-fé, existência de ações judiciais anteriores contra o alienante e requer reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução; e (ii) definir se a penhora incidente sobre o imóvel é válida frente à alegada aquisição anterior do bem por terceiro de boa-fé, à luz das normas sobre fraude à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial. O indeferimento da audiência de instrução baseou-se no art. 355, I, do CPC, e na desnecessidade de dilação probatória. 4. O reconhecimento da fraude à execução exige a averbação da penhora na matrícula do imóvel ou prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ). A penhora foi determinada após a aquisição, não havendo registro nem prova de ciência do embargante quanto à demanda judicial ou à insolvência do vendedor. 5. A existência de ações judiciais anteriores em nome do alienante não comprova, por si só, a má-fé do adquirente. O ônus da prova da má-fé é do embargado (credor), que não apresentou elementos suficientes para desconstituir a presunção de boa-fé do terceiro adquirente. 6. É admissível a oposição de embargos de terceiro por adquirente de imóvel com base em posse e documentos particulares, mesmo sem registro no cartório imobiliário (Súmula 84 do STJ). A posse e o pagamento foram documentalmente demonstrados, legitimando a pretensão desconstitutiva. 7. A sentença recorrida observou corretamente os precedentes do STJ (REsp 956.943/PR – Tema 243) e do TJDFT quanto à necessidade de prova robusta da má-fé e à possibilidade de defesa possessória sem registro formal do título. 8. A insistência do Apelante em manter a penhora, mesmo após notificação da alienação anterior, atrai a aplicação do princípio da causalidade e da tese firmada no Tema 872 do STJ quanto à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de registro de penhora na matrícula do imóvel e a inexistência de prova da má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento da fraude à execução.”; “2. O julgamento antecipado da lide é válido quando os documentos nos autos são suficientes à solução da controvérsia, afastando a alegação de cerceamento de defesa.”; “3. A posse e os direitos decorrentes de instrumento particular de compra e venda ou procuração em causa própria, ainda que sem registro, são suficientes para a oposição de embargos de terceiro e para a desconstituição de penhora, desde que comprovada a boa-fé.”. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I; 674; 792, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 956943 PR 2007/0124251-8, Rel. Nancy Andrighi, j. 20/08/2014, Corte Especial, DJe 01/12/2014; TJDFT, Acórdão 1414418, 0711297-56.2021.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 06/04/2022, DJe 04/05/2022; TJDFT, Acórdão 1250676, 0735279-70.2019.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 20/05/2020, DJe 04/06/2020; TJDFT, 07057248720198070007, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, j. 14/10/2020, 7a Turma Cível, DJe 06/11/2020;TJDFT, Acórdão 1981181, 0708903-74.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, Acórdão 1350747, 0736888-54.2020.8.07.0001, Rel. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 23/06/2021, DJe: 28/07/2021.” (0713594-13.2024.8.07.0007, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 26/08/2025.) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVELIA DA PARTE EMBARGADA RECONHECIDA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA. IRREGULARIDADE AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM AS TARIFAS PRATICADAS NO MERCADO. ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. SÍTIO DO BANCO CENTRAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art.1.024, §5o, do CPC/15 é claro ao dispor que “O recurso interposto pela parte que opuser embargos de declaração será processado e julgado, ainda que não ratificado, desde que os aclaratórios não impliquem alteração do julgado.” Logo, a exigência de ratificação só surge quando os embargos modificam, de fato, o conteúdo decisório, hipótese que não se verifica no presente caso. 2. O art.351 do CPC/15 impõe a intimação da parte autora para manifestar-se sobre a contestação quando essa veicular alegações novas, documentos supervenientes ou preliminares capazes de influir no desfecho da causa. Contudo, na hipótese em análise, a peça de defesa limitou-se a refutar as alegações trazidas na exordial, sem aportar fato inovador ou documento inédito que exigisse contradita específica. 3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de prova pericial ou testemunhal no feito. 4. À luz do art. 335, I, do CPC/15, a ciência em audiência faz correr o prazo no primeiro dia útil subsequente –no caso, 6/9/2024–, tendo seu término ocorrido em 26/9/2024 (15 dias úteis), antes, portanto, da efetiva apresentação da contestação. 5. A posterior publicação no DJe não reabre nem prorroga o prazo, por se tratar de mera repetição do ato já aperfeiçoado em audiência. Conclui-se, assim, pela intempestividade da contestação, impondo-se o reconhecimento da revelia da Embargada, o que, contudo, não autoriza o acolhimento imediato dos embargos em questão, porquanto a presunção de veracidade das alegações formuladas pela Embargante, tal como prevista no art. 344 do CPC/15, é relativa. 6. O executado pode utilizar-se da via dos embargos à execução para desconstituir o título executivo. 7. Breve consulta à página do Banco Central do Brasil permite aferir que a instituição Embargada consta registrada como “Sociedade de Crédito Direto” e sua situação é “Autorizada em Atividade”, razão pela qual afigura-se infundada a alegação da Embargante de nulidade do título por não estar a Embargada autorizada a realizar operações de crédito. 8. Os juros remuneratórios fixados em contratos celebrados pelas instituições financeiras não se encontram atrelados aos limites da Lei de Usura. 9. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, dispôs que: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.". 10. Se não demonstrados nos autos os requisitos dispostos no precedente vinculante, é indevida a revisão dos contratos que estipularam taxas de juros remuneratórios equivalentes às taxas de juros praticadas no mercado à época da contratação, considerando-se o tipo de contrato celebrado entre as partes, de acordo com informações do sítio do Banco Central do Brasil. 11. Apelação da Embargante conhecida e parcialmente provida. Apelação da Embargada conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.” (0702737-20.2024.8.07.0002, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 01/07/2025.) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PENHORA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. TESE PRESTIGIADA DIANTE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando a questão for puramente de direito ou sendo de direito e de fato, o processo encontra-se suficientemente instruído por prova documental (art. 355, CPC). Ademais, cabível o indeferimento da prova inútil ou desnecessária (art. 370, par. único, CPC). Pedido de nulidade por cerceamento desacolhido. 2. Para a caracterização da fraude à execução, é necessária a demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (ii) que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência. 3. De acordo com a Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. A inexistência de penhora sobre o automóvel do devedor, com o registro no cadastro de veículo perante o órgão de trânsito competente, afasta a hipótese de fraude à execução ventilada pelo exequente/embargado. 4. Consoante tese firmada pelo STJ (Tema 872), decorrente da análise do REsp 1.452840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (0728656-14.2024.8.07.0001, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 15/08/2025.) -g.n. O Ministério Público emitiu parecer antes da sentença no ID 237994460: Nesse sentido, parecer do Ministério Público de primeiro grau pelo julgamento antecipado do pedido (ID 247890805 - origem): “A toda evidência, não há necessidade de produção de outras provas. O caso se enquadra na hipótese de julgamento antecipado do pedido, nos termos do disposto no art. 355, I e II, do CPC. Nesse sentido, passa-se à análise do pleito.” Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. DA FALÊNCIA O cerne da controvérsia consiste em determinar se foram atendidos os requisitos para a decretação da falência, especificamente quanto à certidão apresentada pela agravada. Sobre o tema, assim dispõe o art. 94 da Lei no 11.101/2005: Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo; d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor; e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo; f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento; g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. § 1o Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso I do caput deste artigo. § 2o Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não se possam reclamar. § 3o Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9o desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica. § 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. § 5o Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o pedido de falência descreverá os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando-se as que serão produzidas.” g.n. O processo de falência é instaurado com base na insolvência jurídica, a qual é identificada por situações específicas descritas no artigo 94 da Lei no 11.101/2005. Essas situações incluem: a falta de pagamento sem justificativa (inciso I), a execução frustrada (inciso II) e a realização de atos os quais caracterizam a falência (inciso III). Ou seja, não se exige a comprovação da insolvência econômica do devedor (ou seja, o passivo ser superior ao ativo), mas sim a demonstração da insolvência jurídica, caracterizada pela ocorrência de um dos fatos previstos no art. 94 da lei falimentar. No caso dos autos, a pesar de a parte agravante argumentar ausência da certidão exigida no art. 94, § 4o da lei supra, os requisitos foram devidamente comprovados e analisados pela sentença. Nos autos da execução (proc. 0714553-06.2018.8.07.0003), ajuizada em 11/09/2018, o exequente, ora agravado, pleiteou o pagamento de R$ 596.143,39 (quinhentos e noventa e seis mil e cento e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), referente a três cédulas de crédito bancário provenientes de concessões de crédito para antecipação de recebíveis. Apesar de intimada, a empresa executada não pagou, não depositou e não nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, fatos estes registrados na certidão de inteiro teor dos autos de execução (ID 221510150, p. 2 - origem). Sobre o tema, assim tem decidido este TJDFT: “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA JURÍDICA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 94, INCISO II, DA LEI DE FALÊNCIAS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. 1 - Falência. Insolvência. O pressuposto para o processo de falência é a insolvência, que é caracterizada a partir de hipóteses objetivamente apontadas no art. 94 da Lei no. 11.101/2005. 2 - Execução frustrada. Preenchimento dos requisitos legais do art. 94, inciso II, da Lei de Falências. A execução frustrada está condicionada à comprovação da tríplice omissão da empresa executada (ausência de pagamento, depósito ou indicação de bens à penhora), o que é feito pela juntada de certidão de crédito expedida pelo juízo onde se processou a execução. Art. 94, inciso II e §4o, da Lei no. 11.101/2005. 3 - Esgotamento de diligências para satisfação do crédito. Desnecessidade. Não se exige o esgotamento das diligências para localização de bens passíveis de constrição para o ingresso com o pedido de falência. 4 - Recurso conhecido e provido.” (07111522120228070015, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 07/11/2023).-g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. EMISSÃO CERTIDÃO PARA FINS FALÊNCIA. ART. 94, II, LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE. RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005, autoriza o pedido de falência contra o devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes à satisfação do crédito, no prazo legal. Trata-se da denominada execução frustrada. 2. Na execução contra pessoa jurídica, em que frustradas todas as tentativas de recebimento do crédito, pode haver o pedido de falência contra o devedor, independente do valor da dívida e da existência de protesto para fins falimentares. 3. Frise-se que é desnecessário o esgotamento de todos os meios de constrição dos bens do devedor, uma vez que o pedido de falência é fundado na omissão do devedor e não na ação do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07214193420218070000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJE: 07/03/2022). Nesse sentido, parecer do Ministério Público de primeiro grau pela procedência do pedido (ID 247890805 - origem): “Conforme se verifica dos documentos insertos nos autos, o pedido de falência em análise foi distribuído sob o fundamento previsto no artigo 94, inciso II, da Lei no 11.101 de 2005. Referido inciso II tem como requisitos a existência de título executivo de qualquer valor e certidão de execução frustrada expedida pelo juízo no qual tramitara a execução individual, indicando que o devedor, citado, não pagou, não depositou e nem nomeou bens à penhora, nos termos do disposto no artigo 94, § 4o, da Lei no 11.101 de 2005. O interesse processual nessa hipótese se configura exatamente quando presente a “tríplice omissão”, vale dizer, quando o empresário ou sociedade empresária: (i) não efetua o pagamento; (ii) não deposita o valor em juízo; e (iii) intimado, não nomeia bens à penhora para garantir a execução. A certidão exigida como requisito para tal pretensão (art. 94, §4o, da Lei no 11.101 de 2005) deve expressar a tríplice omissão e/ou a execução frustrada, além de demonstrar a suspensão (para alguns, extinção) da execução/cumprimento de sentença de origem, sob pena de se caracterizar litispendência com a execução coletiva pretendida (falência). No caso dos autos em exame, a certidão de ID: 221510150, expedida pela Terceira Vara Cível de Ceilândia, demonstra a execução frustrada (tríplice omissão). Ademais, em consulta ao sistema processual, verificou-se que o processo de execução no 0714553-06.2018.8.07.0003 encontra-se com determinação de arquivamento ante a ausência de bens penhoráveis. Nesse ponto, as defesas apresentadas pela parte Requerida não merecem prosperar. A questão relativa à exigibilidade e liquidez dos títulos deveria ter sido debatida em sede de embargos à execução, mas somente foi suscitada pela parte anos depois, após o ajuizamento da presente ação de falência. A esse respeito, até mesmo a exceção de pré-executividade oposta foi rejeitada, conforme decisão de ID: 241251756. Para elidir a decretação da falência, a lei de regência prevê que o devedor deverá depositar, no prazo da contestação, o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios (art. 98, parágrafo único, da Lei no 11.101 de 2005). Por fim, registre-se que a mera invocação dos princípios da preservação da empresa e da função social da empresa não basta, por si só, para afastar a decretação da falência quando comprovado o estado de insolvência jurídica da sociedade, caracterizado nas hipóteses taxativas previstas no art. 94 da Lei de Falências, notadamente quando a parte Requerida não buscou meios de efetuar o depósito elisivo a fim de afastar a decretação da sua falência.” Dessa forma, considerando ter sido comprovado nos autos a tríplice omissão da devedora, consubstanciada na execução frustrada, nos termos do art. 94, inciso II, da Lei de Falências, resta ausente a probabilidade do direto a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator